Tribunal: STF
Processo: ARE 1556787
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. ARRECADAÇÃO. REPASSE AOS MUNICÍPIOS. VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF). RECÁLCULO. RETIFICAÇÃO. VERIFICAÇÃO IN CONCRETO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. ARGUIDA VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.



    Decisão: Trata-se de agravos nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recursos extraordinários manejados pela alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Procedimento Comum Cível — Ação anulatória de ato administrativo com pedido reconvencional — Discussão a respeito do Ato Deliberativo nº 889/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) — Repartição do Valor Adicionado Fiscal (VAF) do ICMS relativo às atividades comerciais da Vale Fertilizantes S.A. — Município beneficiário — Extração de potássio em subsolo de mais de um município — Irrelevância — Fato gerador — Local onde o minério é comercializado — Declaração de nulidade do ato deliberativo — Destinação do VAF que deve ser exclusiva para o Município de Rosário do Catete — Procedência parcial dos pedidos autorais e procedência dos pedidos reconvencionais.



    I — Cuida-se de discussão relativa ao Ato Deliberativo nº 889/2017 do TCE/SE, o qual teria efetivado a repartição do VAF do ICMS relativo às atividades comerciais da Vale Fertilizantes S.A. entre todos os Municípios litigantes;



    Il — A interpretação do art. 158, inciso IV e parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal de 1988 e do art. 3º, inciso I, §1º, inciso I, e §2º incisos I e II, da Lei Complementar nº 63/1990 conduzem à conclusão de que o VAF deve ser atribuído ao Município onde ocorre o fato gerador, ou seja, “(..) onde foram realizadas as operações de entrada e saída de mercadoria que constituíram fato gerador do ICMS" (RMS 32.423/SE, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 16/05/2012). Precedentes do STF, STJ e TJSE;



    III — Inclusive, seguindo essa linha de entendimento, esta Corte de Justiça declarou de forma incidental a inconstitucionalidade do §1º do art. 465-E do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe no julgamento conjunto do Mandado de Segurança nº 201600130221 e da Ação Anulatória nº 201700107162 ocorrido em 04/03/2020, visto que, através de Decreto, afronta as disposições de matéria que deve ser tratada por Lei Complementar, na forma do art. 161, inciso I, da CF/88;



    IV — Dentro desse cenário, tem direito de receber, com exclusividade, o valor adicionado fiscal (VAF) relativo ao ICMS recolhido pela Vale Fertilizante S.A. o município no qual o minério é efetivamente comercializado e onde ocorre o fato gerador, ou seja, o Município de Rosário do Catete, devendo ser declarado nulo o Ato Deliberativo nº 899/2017 do TCE/SE para que outro seja editado em observância aos parâmetros aqui estabelecidos, direcionando o VAF ao Município de Rosário do Catete, local em que efetivamente ocorreu o fato gerador do tributo;



    V — Pedidos autorais parcialmente procedentes. Pedidos reconvencionais procedentes”.



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões dos apelos extremos movidos, os recorrentes, Municípios de Japaratuba (doc. 65), Pirambu (doc. 67) e Capela (doc. 77), sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 158, parágrafo único, inciso I, e 161, inciso I, da Constituição Federal, além do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, constante do recurso do último ente.



    O polo recorrido apresentou contrarrazões aos recursos.



    O Tribunal a quo inadmitiu os recursos extraordinários, por entender que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STF e que a insurgência do Município de Capela à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, esbarra no óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, do exame dos autos, emana que a alegada ofensa ao artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão a quo não foi objeto de embargos de declaração tendentes a sanar eventual omissão.



    Revela-se ausente, portanto, no ponto, o mister prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem in casu, assim, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. A respeito da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas, in verbis:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, cito: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Sob outro prisma, consta do acórdão recorrido o seguinte:



      “Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo em que se pretende declarar a nulidade do Ato Deliberativo n° 899/2017 do TCE/SE, através do qual a Corte de Contas estabeleceu os índices percentuais definitivos para fins de crédito das quotas de ICMS pertencentes aos Município do Estado de Sergipe relativas ao ano de 2018.



    (...)



    Com relação ao conceito do que seria o valor adicionado fiscal, trago à baila lição do Ministro César Asfor Rocha, no julgamento do RMS 4.354/MG:



    “(...).



    Veio, então, a Lei Complementar n. 63/90, para, no 8 10, do seu art. 3º, pontificar que 'o valor adicionado corresponderá, para cada município, ao valor das mercadorias saídas ... no seu território, deduzido do valor das mercadorias entradas, em cada ano civil”, sendo certo que o seu 8 2º edita que “para efeito de cálculo da valor adicionado serão computadas (lI) as operações ... que constituam fato gerador do imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado ou diferido, ou quando o crédito tributário for diferido, reduzido ou excluído em virtude de isenção ou outros benefícios, incentivos ou favores fiscais”, bem assim (Il) “as operações imunes de imposto...”. Referido preceito normativo define, com uma clareza meridiana, que o valor adicionado é aquele que for apurado entre o valor da entrada e o valor da saída da mercadoria, sendo fruto assim, de mera operação aritmética. (...)... sendo bastante que se tenha em conta que ao município em cujo território foram realizadas as operações de entrada e saída de mercadoria que constituíram fato gerador do ICMS (e mesmo as imunes), será creditado três quartos, no mínimo, do vinte e cinco por cento do valor do ICMS gerado dessas operações, inclusive as que forem imunes desse imposto. Verifica-se, assim, que o “valor adicionado" é como se fosse um 'pagamento' que o município recebesse por fomentar, em seu território, a circulação da mercadoria”.  



    (...)



    Assim sendo, mostra-se incontroverso que a antiga Vale Fertilizantes S.A., cuja operação foi assumida pela Mosaic Fertilizantes após a sua venda, extrai potássio dos subsolos de três municípios envolvidos na presente demanda e que a chamada “boca da mina” encontra-se localizada no território do Município de Rosário do Catete, em que é efetivamente/beneficiado e comercializado, ou seja, onde ocorre o fato gerador do ICMS.



    (...)



    Como exaustivamente explicado, não há motivo para ser mantida a repartição do valor adicionado do ICMS entre os Municípios extratores do potássio, devendo tal valor ser exclusivamente repassado para o Município de Rosário do Catete, local onde efetivamente ocorre a comercialização do minério, ou seja, local do fato gerador, como vem entendendo reiteradamente os tribunais pátrios. 



    Desse modo, em se considerando que o Município de Rosário do Catete é reconhecidamente o local da circulação da mercadoria proveniente do beneficiamento do minério, impõe-se o repasse a esta municipalidade do respectivo Valor Adicionado referente ao ICMS gerado com essa operação.“ (Doc. 54, p. 11-12; 23)



    À luz de tal orientação, desponta que, para divergir das razões do acórdão a quo, demandar-se-ia o reexame da legislação infraconstitucional (artigos 3º, I, §1º, I, e §2º, I e II, da Lei Complementar 63/1990), inviável em recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal, bem como a incursão no contexto fático-probatório vertido aos autos, máxime quanto ao recálculo da participação do valor adicionado fiscal (VAF) do ICMS em questão, que também não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice da Súmula 279 do STF. Assim:



      “Direito financeiro e tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Repasse ao município. Valor Adicional Fiscal - VAF. LC nº 63/1990. Questão decidida com base na prova dos autos e na legislação infraconstitucional de regência.



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.489.994 AgR, REl. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Pleno, DJe 21/6/2024)  



     “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FINANCEIRO. ICMS. ARRECADAÇÃO. REPASSE AOS MUNICÍPIOS. VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF). RECÁLCULO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE RETENÇÃO DA COTA-PARTE OU SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS. RESOLUÇÃO 4.143/SEF/MG. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DO CÁLCULO DO VAF OBTIDO NO PROVIMENTO JURISDICIONAL. ALTERAÇÃO APENAS DA FORMA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 158 DA CF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. CONTROVÉRSIA QUANTO À FORMA DE QUITAÇÃO DAS DIFERENÇAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1119082 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 25/11/2019)  



     “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS. VALOR ADICIONADO FISCAL – VAF. ASPECTO MATERIAL DA REGRA-MATRIZ. CRITÉRIO DE REPARTIÇÃO. MINÉRIOS. EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE POTÁSSIO. COMPATIBILIDADE DE ATOS INFRALEGAIS À LEGISLAÇÃO ESTADUAL.



    1. O fato gerador de ICMS incidente em minérios tem como aspecto espacial a saída final dos produtos beneficiados, o que infirma a participação necessária dos municípios de base extrativista na receita proveniente da arrecadação do imposto com base no valor adicionado fiscal. Isso poque não houve agregação de valor às mercadorias nestas municipalidades. Precedente: RE-AgR 422.051, de relatoria do Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.06.2010.



    2. A discussão referente à adequação de critério de repartição de receitas decorrentes do ICMS positivado em decreto regulamentar à legislação estadual revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Fica a parte vencida exonerada de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF.” (ARE 1.073.573 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/8/2018)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 91/1997. COEFICIENTE DE CÁLCULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279 DO STF. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 864.405-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/11/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO DO MUNICÍPIO NA PARTICIPAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 545.555-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/10/2009)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO aos agravos dos Municípios de Japaratuba, Pirambu e Capela, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente